Tribunal: STF
Processo: RE 1463723
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – QUINQUÊNIOS ADQUIRIDOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19/1998 – BASE DE CÁLCULO – CONVERSÃO EM “VANTAGEM PESSOAL” – APOSTILAMENTO – AFETAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 



    Inviável a utilização da remuneração como base de cálculo para a incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênios) diante da redação dada a art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, pela EC nº19/98 que promoveu a reforma administrativa, a qual limita a base de cálculo desta vantagem por tempo de serviço ao vencimento básico do servidor.



    A diretriz jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou a aplicabilidade imediata da redação dada pela EC nº 19/98 ao art. 37, XIV, da Constituição Federal estabeleceu que, a partir da vigência da referida emenda, é inconstitucional a adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (RE 563708-RG).



    Recurso Desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, XV; 93 IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como sabido, a redação original do art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, permitia que os adicionais por tempo de serviço incidissem sobre a remuneração – vencimento básico somado a outras gratificações.



    Nessa linha, a Constituição do Estado de Minas Gerais, em redação original, previa em seu art. 31, inciso I, parágrafo único:



    “Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição da República, e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, especialmente:



    I - adicionais por tempo de serviço;



    [...]



    Parágrafo único - Cada período de cinco anos de efetivo exercício dá ao servidor direito a adicional de dez por cento sobre seu vencimento e gratificação inerente ao exercício de cargo ou função, o qual a estes se incorpora para o efeito de aposentadoria, ao passo que, no magistério estadual, o adicional de quinquênio será, no mínimo, de dez por cento”.



    Entretanto, com a promulgação da Emenda Constitucional n° 19/98, promoveu-se a reforma administrativa, a qual limita a base de cálculo desta vantagem por tempo de serviço ao vencimento básico do servidor, alterando a redação original do artigo 37, inciso XIV, CR/88, que agora dispõe:



    “Art. 37 (...).



    XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”



    Atento à mudança instituída na CR/88, a Constituição Estadual, por meio da ECE n° 57/03, alterou a base de cálculo dos quinquênios, a fim de não contrariar a disposição do art. 37, inciso XIV, da CR/88:



    Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria



    Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público ao servidor público e ao militar de que trata o "caput" deste artigo que tenham implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998.



    (...)



    Observa-se, também, que o parágrafo único do artigo 112 da Constituição Estadual foi objeto de incidente de arguição de inconstitucionalidade (1.0024.12.133058-3/002), julgado por este Eg. Tribunal, que entendeu por sua inconstitucionalidade, haja vista estar em desacordo com a norma constitucional.



    (...)



    E, como sabido, o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, apenas direito à irredutibilidade dos vencimentos, fato que não foi comprovado ou indicado pela parte autora, sendo esse o entendimento do RE nº 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, que, após reconhecer configurada a existência de repercussão geral dotema, julgou o fundo da controvérsia constitucional, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (RE 563.708/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 02/05/2013 - ATA Nº 59/2013. DJE nº 81, divulgado em 30/04/2013).



    (...)



    Dessa forma, não integram a base de cálculo dos quinquênios, ainda que adquiridos antes da EC nº 19/98, as vantagens pecuniárias percebidas pela parte autora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente